Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715664-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILSON ANDRADE DO AMARAL RÉU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejado por NILSON ANDRADE DO AMARAL, em face do CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, objetivando a rescisão do acórdão no processo tombado neste Tribunal sob o n.o 0707028-13.2017.8.07.0001 (Acórdão no 1113143; Id. 16723465 – pp. 1/13), o qual transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2020 (Id. 16723468 – p. 12). Em sua petição inicial (Id. 16938653 - pp. 1/19), o autor defende a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que, além de se encontrar em dificuldade financeira, atualmente, no cargo de suboficial da Força Aérea Brasileira, percebe renda líquida de R$ 7.259,18 (sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), conforme contracheque do mês de maio/2020 (Id. 16939763). Aduz a necessidade de ser dispensado do pagamento das custas iniciais, em especial, do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa. Alega que o v. Acórdão no 1113143 (processo n.o 0707028-13.2017.8.07.0001; Id. 16723465 – pp. 1/13) e seu integrativo v. Acórdão no 1137204 (Id. 16723467 – pp. 1/14), deve ser rescindido com fundamento legal nos termos do artigo 966, incisos IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o mencionado julgado ofendeu a coisa julgada prolatada nos autos do processo no. 2013.01.1.014366-9 (CNJ No 0004197-72.2013.8.07.0001), com trânsito em julgado em 20/04/2016 (Id. 16723461 – p. 1) no REsp 1.489.005 (Id. 16722457 – pp. 1/3). Informa que em fevereiro/2013 a parte ré ajuizou a Ação de Cobrança (processo no 2013.01.1.014366-9), na qual postulou a cobrança das taxas condominiais, na verdade, taxas da associação. Relata que na citada ação, o requerido faz menção expressa às taxas vencidas e vincendas até a data do adimplemento, referente ao lote denominado Quadra 05, Conjunto 10, Lote 04, Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Brasília/DF, consoante petição de Id. 16722453 – pp. 1/3. Narra que, após o juízo monocrático julgar procedente a ação (Id. 16722454 – pp. 1/6), e o requerente interpor recurso de apelação, o qual restou desprovido pela eg. 1a Turma Cível (Id. 16722456 – pp. 5/23), o autor interpôs o REsp no 1.489.005/DF (Id. 16722457 – pp. 1/3), que foi provido, julgando improcedente o pedido de cobrança, segundo trânsito em julgado datado de 20/04/2016 (Id. 16723461 – p. 1). Noticia em 09 de maio de 2017, o mesmo condomínio ingressou com nova Ação de Cobrança (processo no 0707028-13.2017.8.07.0001), pleiteando o recebimento das taxas condominiais vencidas desde agosto/2013 e vincendas até a data do adimplemento (Id. 16723462 – pp. 1/6 e Id. 16723463 – pp. 1/4), a qual foi julgada improcedente, sendo extinta sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da preliminar de coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC (Id. 16723464 – pp. 1/3). Todavia, argumenta que, após o réu interpor apelação, esta foi provida, cujo o dispositivo teve o seguinte teor: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e REJEITO a preliminar arguida. No mérito DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença, nos termos do artigo 1.013, §3o, I do CPC, e julgar procedente o pedido autoral a fim de condenar o apelado ao pagamento das taxas condominiais em aberto, bem como das vincendas que deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, devendo incidir, ainda, juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% sobre o débito, a contar do vencimento de cada parcela”, conforme v. Acórdão no 1113143 (processo n.o 0707028-13.2017.8.07.0001; Id. 16723465 – pp. 1/13) e seu integrativo v. Acórdão no 1137204 (Id. 16723467 – pp. 1/14). Enfatiza que, em face dos mencionados julgados, interpôs Recurso Especial, que restou inadmitido, segundo depreende do Agravo Denegatório registrado no STJ sob o no AREsp 1.500.379/DF (Id. 16723468 – pp. 1/7). Subsidiariamente, em caso de não rescisão total dos julgados em epígrafe, defende a exclusão das taxas de condomínio abrangidas até a data do trânsito em julgado do processo no. 2013.01.1.014366-9 (CNJ No 0004197-72.2013.8.07.0001), ou seja, de 15/08/2013 a 20/04/2016 (Id. 16723461 – p. 1), já que a ação proposta em maio/2017 (processo no 0707028-13.2017.8.07.0001) incluiu a cobrança das taxas atinentes ao período abrangido pela ação anterior (processo no. 2013.01.1.014366-9). Esclarece que em momento algum anuiu com a associação, bem como que a mera cessão de direito não caracteriza a anuência, se não manifestada a adesão de forma expressa, nos termos do EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.489.005/DF (Id. 16723460 – pp. 1/3). Assevera que o processo no 0707028-13.2017.8.07.0001 já está em fase de cumprimento de sentença (Id. 16723469 – pp. 1/3), estando na iminência de sofrer penhoras e possíveis constrições de valores. Por fim, pugna pela condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para suspender o processo rescindendo (processo no 0707028-13.2017.8.07.0001) na origem, com o fim de evitar dano irreparável, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC. No mérito, a procedência desta ação rescisória, de forma que seja proferido novo julgamento no processo em questão, e julgado improcedente o pedido deduzido pela parte ré na ação de cobrança. Subsidiariamente, requer a exclusão das taxas de condomínio abrangidas até a data do trânsito em julgado do processo no. 2013.01.1.014366-9 (CNJ No 0004197-72.2013.8.07.0001), ou seja, de 15/08/2013 a 20/04/2016 (Id. 16723461 – p. 1). Valor dado à causa: R$ 27.900,25 (vinte e sete mil novecentos reais e vinte e cinco centavos). Intimado para emendar a inicial e trazer aos autos documentos atualizados (contracheques atuais) que corroborassem com as alegações de incapacidade para pagar as custas e demais despesas desta demanda (Id. 16775970 – pp. 1/2), a parte autora peticionou nos autos (Id. 16938652 – pp. 1/2) juntando nova petição inicial emendada, e apresentou contracheques recentes e planilha de despesas ordinárias. Sem preparo e depósito, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Neste juízo de cognição prévia, entendo como preenchidas as condições da ação, pois a parte em questão se afigura como legítima (art. 967, I, do CPC), bem como indicou o autor, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada (art. 966, IV, do CPC). Ademais, O julgado rescindendo transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2020 (Id. 16723468 – p. 12), tendo sido observado, portanto, o prazo de 2 (dois) anos, previsto no art. 975 do Código de Processo Civil. Não identifico nos autos, de plano, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, §2o, CPC), motivo pelo qual, a teor da declaração de hipossuficiência de Id. 16938656 – p. 1 e do contracheque de maio/2020, no qual informa a renda líquida de R$ 7.259,18 (sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) (Id. 16939763), defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora. Logo, a parte autora fica dispensada de proceder o pagamento do preparo e do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, na forma do art. 968, II, e §1o, do CPC. Como é sabido, o deferimento de liminar em ação rescisória é medida excepcional, haja vista a necessidade de garantia da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, competindo a parte requerente demonstrar, com elementos mínimos, evidências acerca do direito vindicado, bem como a existência de perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, da análise feita neste juízo incipiente de cognição limitada, reputo plausíveis as alegações deduzidas pelo autor a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, própria deste momento processual, vislumbro a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, haja vista que, em consulta ao julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.489.005 (Id. 16722457 – pp. 1/3), transitado em julgado em 20/04/2016 (Id. 16723461 – p. 1), restou exaurida a discussão judicial a respeito dos temas apresentados pelo condomínio, ora requerido, na Ação de Cobrança ajuizada em 01/02/2013 (processo no. 2013.01.1.014366-9), qual seja, cobrança das taxas condominiais vencidas e vincendas até a data do adimplemento referente ao imóvel situado na Quadra 05, Conjunto 10, Lote 04, Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Brasília/DF, consoante petição de Id. 16722453 – pp. 1/3. Entretanto, em uma análise sumária, verifico que a parte requerida ingressou com uma nova Ação de Cobrança em 09/05/2017 (processo no 0707028-13.2017.8.07.0001), na qual requereu o recebimento das taxas condominiais, referentes ao mesmo imóvel em questão, vencidas desde 15/08/2013 e vincendas até a data do adimplemento (Id. 16723462 – pp. 1/6 e Id. 16723463 – pp. 1/4), tendo tal pleito sido julgado procedente, segundo depreende-se do o v. Acórdão no 1113143 (processo n.o 0707028-13.2017.8.07.0001; Id. 16723465 – pp. 1/13) e de seu integrativo v. Acórdão no 1137204 (Id. 16723467 – pp. 1/14). Dessa forma, nota-se que, em tese, as supracitadas demandas pleitearam, mesmo que parcialmente, o recebimento de taxas condominiais com períodos coincidentes. Em relação ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se encontra satisfeito, vez que, de acordo com a decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília em 28/04/2020 (Id. 16723469 – pp. 1/3), nos autos do cumprimento de sentença formulado pelo ora requerido (processo n.o 0707028-13.2017.8.07.0001), foi determinada a intimação do ora requerente para realizar o pagamento do débito, inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor, ora requerido, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Desta forma, a meu sentir, nesse momento que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações vindicadas na inicial, mostra-se prudente a suspensão do cumprimento de sentença no 0707028-13.2017.8.07.0001, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília, até o julgamento de mérito do presente feito rescisório. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento da presente ação, o cumprimento de sentença terá seu prosseguimento retomado Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença no 0707028-13.2017.8.07.0001, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília, até o julgamento de mérito do presente feito rescisório Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta aos termos da presente rescisória, conforme disposto no art. 970 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, no qual tramita o cumprimento de sentença n.o 0707028-13.2017.8.07.0001, para as devidas providências. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora